Tribunal: STF
Processo: HC 271378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2026, por Rogério Nunes, advogado, em benefício de Thais Pereira de Almeida, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.090.492/GO, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que a autoridade policial em exercício na Delegacia Estadual de Investigação Criminal  – DEIC e no Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos – GARRA requereu a busca e apreensão domiciliar, com a quebra de sigilo telemático dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, a interceptação telefônica e a decretação da prisão preventiva da paciente e de três investigados, pela apontada prática dos crimes de previstos nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 e no caput do art. 288 do Código Penal (furto qualificado com abuso de confiança das vítimas, em concurso de pessoas, e associação criminosa) (fl. 1, e-doc. 4). 
Com a manifestação favorável do Ministério Público estadual, o juiz da Segunda Vara das Garantias da comarca de Goiânia/GO deferiu os pedidos. Em 15.4.2026, a paciente foi presa preventivamente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciados a periculosidade dos agentes, o modus operandi da prática delitiva e o risco de reiteração dos delitos apontados (fls. 4-5, e-doc. 4). 

3. Contra essa decisão impetrou-se, no Tribunal de Justiça de Goiás, em  15.4.2026, o Habeas Corpus n. 5328908-16.2026.8.09.0051. Em 16.4.2026, o Relator, Desembargador Sival Guerra Pires, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer.

4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.090.492/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.4.2026, o Ministro Messod Azulay Neto não conheceu o habeas corpus com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 6). Este o teor da decisão: 
“O art. 105 da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, habeas corpus contra ato de Desembargador de Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.
Não cabe, portanto, em regra, habeas corpus contra decisão monocrática de relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal de origem, das vias recursais. A regra tem por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de matérias que, em tese, não estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do Tribunal para o qual se destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância antecedente é, pois, pressuposto de competência. Nesse sentido: (...). 
O Supremo Tribunal Federal, a partir desse raciocínio, editou o enunciado de súmula n. 691, amplamente aplicado, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ‘(n)ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’. 
Ao longo dos anos, contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça construíram exceções à regra prevista naquela súmula, de modo a admitir o conhecimento precoce do habeas corpus na instância superior. Em resumo, a excepcionalidade é admitida quando a decisão impugnada se mostrar teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou, ainda, manifestamente contrária à jurisprudência da Corte (STF, HC n. 143.476/RJ, Segunda Turma. Rel. Orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6/6/2017). 
No caso dos autos, não verifico a existência de elementos suficientes que indiquem a presença de uma das exceções que demandam a superação do entendimento consolidado a fim de se conceder a ordem de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 1-2, e-doc. 6). 

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o decreto da prisão preventiva da paciente teria se baseado em fundamentos “genéricos de garantia da ordem pública e reiteração delitiva” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta descumprimento do determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Assevera que a “paciente é mãe de dois filhos menores. Um dos filhos possui condição de saúde relevante. O crime não envolve violência ou grave ameaça” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Aponta manifesta ilegalidade porque a “decisão ignorou precedente obrigatório, aplicou fundamentos genéricos e deixou de analisar a condição da criança” (fl. 3, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e os pedidos:
“1. O conhecimento do presente habeas corpus, com superação da Súmula 691 
2. A concessão de medida liminar para: substituir imediatamente a prisão preventiva por prisão domiciliar 
3. No mérito: confirmar a liminar, reconhecer o constrangimento ilegal, garantir a aplicação do entendimento do STF” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.090.492/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi juntado o parecer do Ministério Público de Goiás e os autos foram conclusos ao Relator para julgamento em 28.4.2026. 

7. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Tem-se no processo que o Relator no Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 5328908-16.2026.8.09.0051, com a seguinte fundamentação:
“Consta dos autos originários (nº 5712429-14.2025.8.09.0051) que a paciente THAÍS PEREIRA DE ALMEIDA teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 02ª Vara de Garantias da Comarca de Goiânia/GO (mov. 9, autos de origem), em decorrência de representação da autoridade policial no bojo de investigação que apura a prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa (arts. 155, § 4º, incisos II e IV, e 288, ambos do Código Penal). 
De acordo com a portaria do inquérito policial, as investigações foram deflagradas para apurar a atuação de um grupo criminoso especializado em furtos mediante fraude contra clientes em agências bancárias, notadamente pessoas idosas, totalizando prejuízo financeiro de aproximadamente R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O relatório descreve (mov. 01, arq. 04):
‘CONSIDERANDO os fatos descritos no RAI nº 41760183, os quais veiculam que, na data de 14 de maio de 2025, por volta das 12h00min, no(a) AVENIDA T 7, nº 599, BANCO DO BRASIL, 74210265, SETOR BUENO, GOIÂNIA, GO, Em razão dos fatos noticiados nos RAIS 41760183, 41759046 e 41779653 pelas vítimas SILVAS AUGUSTO DE SOUZA, GODOFREDO SANDOVAL BATISTA e ANA CARLA DE VASCONCELOS MEIRELES, dando conta do cometimento de condutas em tese tipificadas conforme o art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal durante os dias 14 e 16 de maio de 2025, conforme RAIS 41760183, 41759046 e 41779653. Segundo consta, as vítimas, ao comparecerem em agências bancárias situadas em Goiânia, foram abordadas por indivíduos que, se passando por funcionários, ofereceram suposta ajuda a fim de visualizar as senhas bancárias e, ainda, mediante a fraude aplicada, realizar a troca dos cartões bancários por outros similares. Isto feito, já de posse das informações e dos cartões, passavam então a efetuar compras em nome das vítimas, totalizando prejuízo financeiro de aproximadamente R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).’ 
A autoridade policial apontou que a paciente e os coinvestigados utilizavam-se de artifícios para induzir as vítimas a erro no interior de autoatendimentos bancários, subtraindo valores de suas contas. A identificação da paciente foi possível através de cruzamento de dados cadastrais, registros em redes sociais e informações colhidas em estabelecimentos hoteleiros na capital goiana, onde o grupo teria se hospedado para a prática dos delitos. 
Ao decretar a segregação cautelar, o magistrado de primeiro grau fundamentou a medida na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. A decisão destacou a gravidade concreta das condutas e o modus operandi profissional da associação criminosa, ressaltando o risco de reiteração delitiva, visto que os investigados não possuem vínculo com o distrito da culpa e agem de forma itinerante para a prática de crimes patrimoniais (mov. 9, autos originários). 
No presente habeas corpus, o impetrante busca a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, invocando a condição da paciente de mãe de dois filhos menores de 12 anos e a imprescindibilidade de seus cuidados. 
Os autos originários tramitam sob sigilo. 
A paciente encontra-se segregada desde 15 de abril de 2026.
II. Pedido liminar 
A pretensão do habeas corpus consiste na revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, ou a sua substituição por prisão domiciliar. (...) 
No caso dos autos, verifica-se que a manutenção da segregação cautelar não revela aberta ilegalidade, ausente nítida violação de direito subjetivo do paciente, sendo inapta a justificar o adiantamento da tutela jurisdicional pretendida. 
Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Na oportunidade, destacou-se a gravidade concreta das condutas, bem como o modus operandi profissional da associação criminosa, ressaltando-se o risco de reiteração delitiva, notadamente porque os investigados não possuem vínculo com o distrito da culpa e, em tese, atuam de forma itinerante na prática de crimes patrimoniais, nos seguintes termos (mov. 9 dos autos originários n. 5712429-14.2025.8.09.0051): 
‘(…) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Analisando a argumentação tecida pela Autoridade Policial, bem como os documentos carreados aos autos (evento nº 01), vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da decretação das prisões preventivas dos investigados FILIPE DA PAZ SANTOS, THAIS PEREIRA DE ALMEIDA, PEDRO ALCANTARA BATISTA e MARIO SERGIO FERREIRA JUNIOR. (...)
No caso vertente, impõem-se as segregações cautelares dos representados, pois demonstradas estão a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria. Com efeito conforme os elementos informativos colhidos, há indicativos de que os investigados PEDRO FILIPE, THAIS e MARIO SERGIO, em tese, estiveram nesta Capital, em agências bancárias nas quais as vítimas tiveram seus cartões subtraídos e suas senhas bancárias indevidamente obtidas, valendo-se de vestimentas e postura compatíveis com funcionários bancários oferecendo auxílio aos clientes que se encontravam nos terminais de autoatendimento. 
Ainda segundo os elementos constantes dos autos, uma vez obtido êxito na troca dos cartões bancários por cartões pertencentes às vítimas anteriores e na obtenção sub-reptícia das senhas digitadas, os investigados teriam se dirigido a diversos estabelecimentos comerciais onde, em tese, realizaram sucessivas compras, obtendo vantagem patrimonial ilícita. 
Além disso, as prisões preventivas mostram-se necessárias para a garantia da ordem pública, considerando a contumácia delitiva dos representados, demonstrada não apenas pelos fatos ora apurados, mas também pelo contexto fático delineado nos autos, o qual evidencia atuação reiterada e itinerante, com deslocamento entre diferentes Estados da Federação para a prática de delitos com idêntico modus operandi.
Sobre o assunto, registro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade da providência cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 153.956/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 
De outro giro, obtempero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, no presente caso, se mostra adequada e suficiente ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares, notadamente diante da danosidade concreta da conduta, do receio de reiteração delitiva, da periculosidade social evidenciada e da vulneração da ordem pública, sobretudo em razão da predileção por vítimas idosas, duas delas com idade igual ou superior a 80 anos. 
Resta demonstrada a inadequação e insuficiência da aplicação de medida cautelar diversa, no caso em tela, seja pela periculosidade dos representados, seja pela absoluta ineficácia em caso de aplicação, uma vez que mesmo a imposição de medida mais gravosa como a monitoração eletrônica, não seria capaz de impedir a continuidade da ação criminosa considerando que há indicativos, conforme elementos trazidos aos autos, de que os investigados atuam de forma reiterada e sequencial, 
deslocando-se entre Estados como São Paulo, Paraná, Goiás e Bahia, inclusive com registro de condução policial recente em Salvador/BA, apenas 11 (onze) dias após os fatos ora apurados. 
Nesse sentido, trago à colação o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
‘(...) 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade (...)’ (STJ, HC n. 605.125/CE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 24/11/2020). 
De outro turno, a contemporaneidade exigida para a decretação da segregação cautelar, no presente caso, é verificada, visto que restou demonstrada a atualidade e contemporaneidade tanto da conduta dos investigados quanto dos fundamentos aptos a justificar a imposição da custódia cautelar do requerido, nos moldes descritos no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. Assim, o pleno funcionamento do esquema criminoso e, inclusive, os crimes discutidos foram perpetrados no ano de 2025, com registros sucessivos e próximos no tempo (evento nº 01). 
No caso vertente, impõe-se a segregação cautelar dos representados, pois demonstrados estão a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.
Cumpre destacar que, de acordo com as investigações, as fraudes teriam sido praticadas de forma estruturada e reiterada, com atuação coordenada dos investigados, inclusive mediante deslocamentos interestaduais, circunstância que revela especial gravidade concreta e potencial risco à coletividade (evento nº 01). 
Esses fatores evidenciam o potencial risco à sociedade, sendo necessária a prisão preventiva dos imputados em razão da gravidade dos fatos apurados, bem como para evitar a continuidade da suposta prática delitiva, garantindo a ordem pública.
Além disso, os investigados não residem no distrito da culpa, o que pode impedir o regular andamento das investigações, de modo que a sua segregação também é necessária para a conveniência da instrução criminal. 
Os Tribunais Superiores têm proclamado que a garantia da ordem pública fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa, bem como a conveniência de instrução criminal, especialmente quando o agente reside em Comarca diversa e as circunstâncias do caso indiquem que ele não contribuirá para o regular andamento processual, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos: (...). 
De um exame prévio, a decisão questionada atende os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não revelando aberta ilegalidade ao adiantamento da tutela jurisdicional, apta a ensejar a violação de direitos constitucionais. 
Assim, apesar da relevância das razões do impetrante, reconheço que a questão exige uma reflexão mais alongada para melhor compreensão do contexto fático-jurídico, especialmente quanto ao pleito de prisão domiciliar (art. 318, inciso V, do CPP) frente à motivação apresentada pela autoridade coatora, matéria que se confunde com o mérito da impetração. 
Portanto, no presente momento, entendo como não preenchidos os requisitos para a concessão, de plano, da medida pleiteada. 
III. Dispositivo 
Ao teor do exposto, INDEFIRO a liminar. 
Considerando que os autos originários tramitam sob sigilo, requisite-se informações da autoridade apontada como coatora, encaminhando-lhe cópia desta decisão liminar. 
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 2-9, e-doc. 5).

10. A custódia cautelar da paciente foi imposta pelo juízo das garantias e mantida na decisão impugnada, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciados a gravidade concreta do delito apontado, o modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, afirmando-se insuficientes as medidas cautelares diversas.

Além da necessidade de resguardar-se a ordem pública, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 224.054-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA
DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ADOTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (HC
n. 257.220-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado e associação criminosa. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Prisão preventiva. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).

11. Quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de crianças menores de doze anos, verifica-se que a questão não foi analisada nas instâncias antecedentes. 

Como registrado pelo Tribunal estadual, o Processo n. 5712429-14.2025.8.09.0051, objeto do presente habeas corpus, tramita sob sigilo (fl. 3, e-doc. 5). Portanto, em consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça não é possível verificar a íntegra dos documentos e das decisões constantes dos autos eletrônicos até a presente data. 

Pelos documentos juntados pelo impetrante nesta ação, não se tem comprovação de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ou de seu indeferimento pelo juízo das garantias. 

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 261.805-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

12. Registre-se que, diferente do alegado pelo impetrante, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos casos de mães de crianças menores de doze anos, não tem “aplicação obrigatória” (fl. 3, e-doc. 1), conforme entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018.

Mesmo em situação de mãe e grávida que cometem crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é necessário o exame das circunstâncias do caso concreto para decidir sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois ela não se dá de forma automática, devendo-se comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

13. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atentar-se aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.

No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem, para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).

Naquela decisão há, entretanto, ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

“Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, assentou-se no voto condutor do julgamento:
“De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).

14. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.

15. Como anotado, considerando-se os documentos que acompanham a petição inicial, não é possível concluir, de forma segura, que o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar foi requerido ou tenha sido indeferido na origem.

Não se tem evidenciada a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia. A plena compreensão do caso demanda a requisição de informação ao juízo de origem, providência adotada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. 

Reitere-se que, pelo que consta dos documentos juntados e do sítio eletrônico do Tribunal goiano, a prisão preventiva da paciente foi levada a efeito em 15.4.2026, e, na mesma data, a defesa impetrou o Habeas Corpus n.  5328908-16.2026.8.09.0051 no Tribunal estadual, com requerimento de medida liminar. Em 16.4.2026, a medida liminar foi indeferida pelo Relator e foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, levando em conta que “os autos or